Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703909-08.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FATIMA LOPES FERREIRA RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., OMNIUM SERVICOS DE COBRANCA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA ESTIPULANTE. CONHECIMENTO DA INCONSISTÊNCIA DO CADASTRO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.·· 1.············Inicial. Narrou a autora que aderiu ao plano de saúde oferecido pela recorrente em 10 de junho de 2022. Informou que após realizar exames e remarcar consultas de retorno o atendimento foi negado por motivo de desligamento/cancelamento. Acrescentou que desconhece o motivo do cancelamento e que não recebeu notificação prévia da resolução do contrato. Pediu em tutela de urgência que ré se abstivesse de cobrar débitos relativos às faturas dos meses de outubro e novembro de 2022. Requereu a confirmação da tutela de urgência, a restituição em dobro do valor pago e compensação de R$ 5.000,00 pelos danos morais. 2.············Contestação da Notre Dame. Alegou que foram identificados indícios de fraude nos dados cadastrais dos beneficiários da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, uma vez que as pessoas indicadas não eram empregadas da panificadora. Afirmou que apresentou notícia crime e requereu que todos os participantes do plano comprovassem o vínculo empregatício. Sustenta que diante da não comprovação do vínculo da autora com a empresa contratante o contrato foi cancelado. Negou a ocorrência de danos morais e pediu a improcedência do pedido. 3.············Sentença. Considerou que a operadora não comprovou a ocorrência de fraude na adesão do plano de saúde coletivo e não demonstrou a prévia notificação do cancelamento. Negou a compensação pelos danos morais e condenou as rés a restituir o valor pago pela autora nos meses de agosto e setembro de 2022, de forma simples. 4.············Recurso da autora. Pede a gratuidade de justiça. Insiste no pedido de devolução em dobro e na compensação dos danos morais, sob o argumento de que pagou o mês de setembro quando o plano já estava cancelado e que teve atendimento médico recusado e não pôde concluir o tratamento que estava em andamento. 5.············Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões não apresentadas. 6.············O parágrafo único do art. 18 da Resolução 195/2009 da ANS autoriza a operadora a excluir o beneficiário, sem anuência da pessoa jurídica contratante, no caso de fraude. 7.············Na hipótese a fraude levada a efeito pela corretora é corroborada pelas provas dos autos, inclusive pela carteirinha do plano (ID 46785361), no qual a autora figura como beneficiária da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, localizada no Rio de Janeiro. 8.············Por meio das mensagens de ID 46785367 e do e-mail de ID 46785368 que instruem a petição inicial, a autora foi informada da necessidade de atualizar o cadastro e, nas mensagens trocadas com a corretora, chegou a ponderar sobre a possibilidade de cancelamento do plano caso fosse atualizado o cadastro. 9.············Nesse cenário em que a autora manifesta conhecimento da inconsistência do cadastro e da possibilidade de cancelamento do plano, não se observa danos de ordem moral pela ausência de prévia notificação. 10.············É indevida a restituição em dobro das parcelas de agosto e setembro do plano de saúde se o relatório analítico mostra que a autora utilizou o serviço no mês de agosto (ID 46785198 e 46785199) e, quanto ao mês de setembro, observa-se que o boleto foi emitido em agosto (24/8, ID 46785196), quando o contrato estava vigente, sendo devido assim tão somente a restituição simples tal como definido na sentença. 11.············Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 12.············Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. · EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.·· 1.············A requerente opõe embargos de declaração. Alega que o acórdão é omisso em relação à rescisão imotivada sem comprovação da fraude perpetrada pela Embargante. Afirma que o acórdão julgou contra a prova, pois a autora não foi informada sobre o erro no cadastro nem sobre exclusão, mas apenas solicitada a atualizar o cadastro. Sustenta que deve ser mantido o contrato com fundamento na boa-fé do consumidor. Pretende o prequestionamento de dispositivo legal.· 2.············Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que,·"[n]a hipótese a fraude levada a efeito pela corretora é corroborada pelas provas dos autos, inclusive pela carteirinha do plano (ID 46785361), no qual a autora figura como beneficiária da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, localizada no Rio de Janeiro".· 3.············Assim, se na carteirinha do plano (ID 46785361) consta que a embargante trabalhava em panificadora no Rio de Janeiro, mesmo a autora residindo no Paranoá/DF e exercendo profissão diversa, conforme procuração de ID 46785190, não prevalece a alegação de que não tinha acesso às informações inverídicas.· 4.············O pedido de manutenção do contrato de plano de saúde constitui indevida inovação em sede de embargos de declaração, pois não contemplado na petição inicial, na sentença ou no recurso inominado.· 5.············Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).· 6.············Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A recorrente aponta violação ao artigo 1°, inciso III, artigo 5o, inciso X, artigo 6o e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o cancelamento indevido do plano de saúde, com a suspensão da assistência médico-hospitalar, acarretou abalo emocional e feriu a dignidade e honra da recorrente, fato que enseja a reparação extrapatrimonial. Alega que o acórdão vergastado decidiu a questão posta em juízo sem analisar todos os argumentos deduzidos no processo. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões não apresentadas. ·Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência de dano indenizável e a responsabilidade civil da recorrida com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, constata-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame das provas constantes dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificar o entendimento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pela Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: · AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 776.514-AgR, Rel. Min. Ricardo LEwandowski, Segunda Turma, DJe de 7/3/2014). Por outro lado, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Assim, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.· Publique-se.· Brasília,·5 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal